Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709838-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA SOLANGE DE CARVALHO DA SILVA, MARIA APARECIDA LEAL CARVALHO, ARIS BERKSON LEAL DE CARVALHO, NORTON MAXWEL DE CARVALHO, DEUSMAR APARECIDO DE CARVALHO, GISGLEIDE CRISTINA SARMANHO CARVALHO, GISELLE CRISTINA SARMANHO CARVALHO, EDWIN NILTON SARMANHO CARVALHO, EDVARD NILTON SARMANHO CARVALHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO DE SOUZA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÚBIA SOLANGE DE CARVALHO DA SILVA (inventariante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos do Arrolamento de Bens, processo n. 0710512-37.2021.8.07.0020, que assim decidiu (ID dos autos de origem): “Indefiro o pedido (Id. 11766300), visto que a retificação do registro de óbito, ante a negativa administrativa do titular do cartório, pode ser feita pela via judicial, no juízo competente. Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a parte inventariante promova as diligências necessárias para a retificação da certidão de óbito, nos termos da decisão (Id. 115840269), sob pena de remoção.” Inconformada, a autora/inventariante recorre. Narra se tratar, na origem, de inventário dos bens deixados pelo Sr. ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, falecido em 09/05/2021, na cidade do Gama – DF. Diz que dentre os herdeiros, há uma filha do autor da herança, FÁTIMA SOLANGE DE CARVALHO, desaparecida há mais de trinta anos. Afirma que as diligências para tentar localizar Fátima foram infrutíferas. Aduz que na consulta ao CPF da desaparecida, constatou divergência de nome, o que resultou na determinação para retificação do registro de óbito do autor da herança. A retificação foi requerida ao cartório do 5o Ofício de Registro Civil, Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, a qual restou indeferida, conforme Nota Devolutiva daquele Tabelionato (ID 117663602 dos autos de origem). Diz ter formulado pedido de prosseguimento do feito, com fulcro no art. 628, § 2o, do CPC/2015, com reserva do quinhão da herdeira desaparecida, todavia, referido pedido foi indeferido pelo d. Juízo a quo. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de que “Com fundamento no artigo 628, § 2o, do CPC/2015, seja admitida a reserva do quinhão que cabe em tese à pretensa herdeira. Medida que, além de preservar os interesses da desaparecida, não prejudica os herdeiros do inventário, que pode prosseguir normalmente; b. A expedição dos editais para que a ausente tome conhecimento do inventário em curso e se apresente para requerer seus direitos; c. Nomeação de um curador especial para representar a ausente.” Tece também considerações acerca da aplicabilidade do princípio da cooperação e da boa-fé processual. Ao final requer seja provido o recurso, para reformar a r. decisão a quo, determinando-se a reserva de quinhão da herdeira desaparecida. Pleiteia ainda que determinada a nomeação de um curador especial para representar a ausente. Comprovante de recolhimento de custas no ID 34001120. Não há pedido liminar. Considerando que ainda não há contraditório no primeiro grau, depois da remessa da presente decisão à publicação, e de se colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, façam os autos conclusos para apreciação do mérito do presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator